Tribunal: TJSP
Processo: 2314836-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família Legal
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Alvará Judicial. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de expedição de alvará para encerramento formal de sociedade empresária. A urgência decorre da necessidade de abertura de empresa individual (MEI) para continuidade da prestação de serviços.
II. Questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Alvará Judicial. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de expedição de alvará para encerramento formal de sociedade empresária. A urgência decorre da necessidade de abertura de empresa individual (MEI) para continuidade da prestação de serviços.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há urgência na expedição de alvará judicial para encerramento formal da sociedade empresária, permitindo a abertura de MEI pelo agravante.
III. Razões de Decidir 3. A probabilidade do direito está demonstrada pela inatividade da empresa e anuência das herdeiras ao encerramento formal. 4. O perigo de dano está caracterizado pela necessidade imediata de regularização da situação do agravante para viabilizar a abertura de MEI e garantir a continuidade de sua atividade profissional.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Determinada a expedição de alvará judicial para encerramento formal da sociedade empresária.
Tese de julgamento: 1. A urgência na expedição de alvará judicial está caracterizada pela necessidade de regularização imediata da situação jurídica do agravante. 2. A ausência de inventário ou partilha não constitui óbice ao deferimento do alvará quando não houver bens a partilhar.